Tribunal: TJMT
Processo: 1015959-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015959-16.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007867-23.2020.8.11.0041
AGRAVANTES: METÓDIO SENDESKI E MARLUS SENDESKI
AGRAVADO: ADAIR CESAR COPETTI
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Metódio Sendeski e Marlus Sendeski, contra decisão que na Ação de Imissão na Posse movida por Adair Cesar Copetti, concedeu prazo de quinze dias para que os requeridos desocupem de forma voluntária os imóveis situados no Loteamento São Mateus, Cuiabá/MT, adquirido pelo autor por meio de arrematação de imóvel em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S/A, sob pena de desocupação forçada.
Aduzem que moram nos imóveis objeto da imissão de posse, onde também funciona a empresa de comércio de itens de Alumínio do genro dos agravantes do qual são dependentes, porque dela tiram seu próprio sustento. De modo que o cumprimento da liminar importará, de um só turno, na ausência de moradia e extinção da empresa, sem que tenham condições de suportar os meios para instalação em outro local, notadamente frente a crise financeira que atravessam.
Anotam que a empresa está em nome do genro dos recorrentes que é idoso e cardíaco, cujo estado de saúde está bem comprometido e agravado com a concessão da liminar em favor do agravado.
Registram que a liminar vai desalojar diversas famílias que trabalham na empresa e vivem dela, circunstância agravada por conta da Pandemia decorrente do Covid-19.
Reclamam que nas ações no 1031256-08.2018.8.11.0041 e 1016623-89.2018.8.11.0041, ambas em trâmite na 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, onde se discute o procedimento que culminou na imissão de posse, está pendente de julgamento pelo mérito, o que compromete a tese defendida pelo autor agravado.
Dizem que nas aludidas ações discute-se a alienação dos imóveis por preço vil, ilegalidade do leilão e incorreção da consignação de valores pelo Banco Bradesco S.A.
Sustentam que o agravado falta com a verdade ao afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, cuja aquisição de diversos imóveis em leilões evidencia a capacidade financeira, além de que é proprietário de uma marcenaria.
Anotam que o agravado mantém relação temerária com o Banco Bradesco, porque atua em diversos processos judiciais em conjunto com a instituição financeira.
Aduzem que a concessão da liminar antecipa o mérito em favor do agravado, de forma apressada, afronta princípios e acarreta danos irreparáveis contra os agravantes que, idosos, serão desapossados injustamente do imóvel que lhes serve de moradia.
Postulam a suspensão dos efeitos da liminar recorrida.
É o necessário relato.
Decido.
Os agravantes postulam a suspensão da decisão liminar que deferiu liminar de imissão na posse e decretou desocupação voluntária, no prazo de quinze dias, sob pena de despejo forçado.
Da análise do processo na origem, observa-se que o lote adquirido pelo autor por meio de leilão extrajudicial na data de 22-8-2018, junto ao Banco Bradesco, é composto por 05 matrículas com 360m2 cada, todos registrados no Serviço de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, no valor total de R$422.910,00.
Os agravantes ajuizaram ação no 1016623-89.2018, por meio da qual questionam o procedimento de leilão judicial. Soma-se, ainda, ao que se evidencia neste juízo de cognição sumária, próprio da fase, que o imóvel serve de moradia aos recorrentes já idosos, bem assim é o local onde são desenvolvidas as atividades da empresa A.S.A Solução em Perfis de Alumínio, que constitui fonte de sua subsistência, circunstância que recomenda cautela com medida, por sua própria natureza, drástica e de consequências danosas aos agravantes que já em idade avançada, ficarão desalojados.
Assim, até que a questão fática seja melhor esclarecida, o que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, revela-se razoável suspender os efeitos da decisão recorrida.
Posto isso, concede-se a liminar para suspender os efeitos da decisão que deferiu a liminar de imissão na posse e decretou a desocupação voluntária no prazo de quinze dias, até que a questão seja verticalizada por ocasião do julgamento do agravo pelo Colegiado.
Comunique-se.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator